Tribunal: TJSP
Processo: 1017770-80.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – Sentença de improcedência - Purgação da mora pela ré após a citação – Sentença que reconheceu a abusividade na capitalização diária dos juros moratórios e na inclusão de honorários advocatícios nos cálculos da dívida, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso – Alegação de inadequação da revisão

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – Sentença de improcedência - Purgação da mora pela ré após a citação – Sentença que reconheceu a abusividade na capitalização diária dos juros moratórios e na inclusão de honorários advocatícios nos cálculos da dívida, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso – Alegação de inadequação da revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, capitalização dos juros respaldada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, em conformidade da taxa de juros com a média de mercado, exclusão da condenação em honorários advocatícios, atribuição integral dos ônus processuais à ré com base no princípio da causalidade, e pretensão de afastar a repetição do indébito – Reconhecimento judicial da abusividade nas cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, à luz do artigo 51 do CDC, justificando a revisão pontual de disposições onerosas, como a capitalização diária dos juros moratórios e a inclusão indevida de honorários advocatícios na purgação da mora, em defesa dos direitos do consumidor, sem desvirtuar o objeto da demanda - A capitalização diária de juros, embora expressamente prevista no contrato, torna-se abusiva ante a omissão da taxa diária correspondente, em descumprimento ao dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, obstando ao consumidor a compreensão plena dos encargos financeiros pactuados e comprometendo o equilíbrio da relação contratual - Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte - Alegação de inaplicabilidade da Lei de Usura e observância da taxa média de mercado - Dever de clareza e equilíbrio contratual imposto pelo CDC que autoriza a revisão judicial de cláusulas que impõem encargos excessivos sem transparência adequada na capitalização dos juros, caracterizando onerosidade desproporcional e desequilíbrio contratual - Inviabilidade da condenação à restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de provas de má-fé do credor na cobrança, não configurando comportamento doloso - Restituição que deverá se dar na forma simples - Inclusão de encargos contratuais previamente pactuados, ainda que discutíveis, inviabiliza a imposição de repetição de indébito - Aplicação do princípio da causalidade para atribuição integral dos ônus sucumbenciais à devedora, cuja inadimplência ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante o fato superveniente da purgação da mora, que não elimina a responsabilidade originária pela instauração da lide - Precedentes desta E. Corte - Recurso parcialmente provido.